Tribunal: TJDFT
Processo: 0721233-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721233-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORACI TEODORO GUIMARAES AGRAVADO: BRINDART COMERCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por NORACI TEODORO GUIMARÃES, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação reivindicatória (processo no 0710884-83.2021.8.07.0020), ajuizado por BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDE LTDA. EPP. A decisão combatida manteve a decisão que decretou a revelia da ré (ID 126535206): “Em sede de contestação, a segunda ré alega que a citação via aplicativo de mensagens é nula, sob o argumento de que a oficiala de justiça não seguiu os procedimento adequados para identificação da executada, se restringindo a mera capturas de tela da conversa. A fim de sanar a dúvida, este Juízo chamo o feito à ordem e solicitou o comprovante da conversa de WhatsApp descrita na Id. 112606572. A Oficiala de Justiça acostou na Id. 123348842 e certificou os fatos. Sem razão a impugnante/ré. A citação por aplicativo de mensagem é regulamentada pelos artigos 246 do CPC/2015 e pela Resolução CNJ no 354 de 19/11/2020, Portaria GC 155/2020 e decisão posterior proferida no PA SEI 0016466/2020 do TJDFT. Pelas conversas vi aplicativo de mensagem trazidas aos autos, a diligência da Oficiala de Justiça cumpriu todos os requisitos expressos nas normatizações acima. Infere-se do § 1o-A do artigo 246 do CPC/2015 (redação dada pela Lei no 14.195/2021) que o oficial de justiça deve confirmar a citação eletrônica nos autos em até 3 dias úteis, o que de fato ocorreu ao juntar as capturas de telas das mensagens dentro deste prazo. A citação por outro meio só se efetiva mediante a ausência desta confirmação. Ademais, durante a realização da diligência, este e. TJDFT estava sob as normatizações da pandemia de COVID-19 (Janeiro/2022). A Portaria 155/2020 deste Tribunal, em seu artigo 2o, é clara ao dizer que fica dispensada a colheita da “nota de ciência” no cumprimento de mandados, por parte do oficial de justiça. Portanto, inteiramente válido o meio de prova juntado nos autos (capturas de telas das mensagens). Pelas conversas juntadas aos autos, verifica-se que a oficiala estava mesmo conversando com a ré, que sabia do que se tratava e que a mesma só enviou o documento de identificação dias após o servidor certificar a diligência de citação. O Acórdão deste e. TJDFT abaixo ajuda a elucidar a questão; "(...) Inicialmente nos perguntamos sobre o que é a 'citação' em matéria processual?. Qualquer manual de direito sobre a matéria afirma que é o conhecimento que se dá a uma pessoa da instauração de um processo contra ela; e o chamamento a juízo para defender-se. (...) Na hipótese, em razão da pandemia de COVID-19, o Juízo apontado como autoridade coatora considerou válida a citação do Paciente realizada por intermédio de telefone/WhatsApp, com esteio na Portaria GC 155 do TJDFT e no processo SEI PA 0016466/2020. (...) A primeira adequação que se mostrou necessária foi a extensão da possibilidade da diligência por meios eletrônicos para mandados expedidos além de 28 de agosto de 2020. Isso porque situação de pandemia ainda segue sem previsão de recuo no Distrito Federal e em vários estados do Brasil, pelo que as medidas de contenção de novos avanços ainda se mostram extremamente necessárias. Outro ponto de adequação foi quanto ao sistema utilizado: embora hoje uma parcela extremamente significativa da população tenha acesso à telefone celular e a aplicativos de mensagens eletrônicas, principalmente o Whatsapp, o uso da plataforma CISCO/WEBEX não é muito difundido, o que poderia tornar inócua a medida estabelecida para facilitar a comunicação. (...) Assim, com fundamento na Portaria supracitada e em decisão da Corregedoria do Eg. TJDFT, os oficiais de justiça passaram a cumprir as diligências de citação também via Whatsapp, possibilitando o andamento de inúmeros processos sem gerar exposição de riscos à saúde dos servidores e dos próprios citandos. (...) Dessa forma, não constatada ilegalidade manifesta, não há como conhecer, pela via estreita do habeas corpus,do pleito de nulidade da citação, mesmo porque, conforme os documentos trazidos aos autos, o ato de citação alcançou a finalidade de conceder ao Paciente o conhecimento sobre a ação penal contra ele ajuizada” (grifamos) Acórdão 1311176, 07530607420208070000, Relator: Des. JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 27/1/2021". A mera alegação de que não houve a confirmação da identidade da citanda e a alegação de que estava fora da circunscrição do DF na época da citação são causas hipotéticas de prejuízo que não podem ser levadas em conta por este juízo. Vigora no novo Código de Processo Civil a validade do ato que não acarrete prejuízo ao réu e este resta não demonstrado, pois a citação por aplicativo de mensagens foi válida. Mantenho incólume a decisão de Id. 115592418 que decretou a revelia da ré. Façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC; b) em tutela de urgência que não seja conhecida a decisão proferida que decretou a revelia; e c) no mérito, que seja acolhida a preliminar de nulidade de citação, uma vez que o procedimento de citação realizado por oficial de justiça via Whatsapp não foi dotado das cautelas necessárias para atestar que de fato a parte saberia se tratar de uma citação de fato, com grau elevado de certeza, bem como o afastamento da revelia ante a existência de litisconsórcio. Sustenta, inicialmente, que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois embora faça parte do quadro de servidores do GDF, ocupa função de técnica de enfermagem, com salário modesto, fazendo jus a tal benesse. Alega que em que pese o entendimento do magistrado da origem mostra-se ilegal a decisão, ante a deficiência de citação e convicção de sua autenticidade, bem como a existência de litisconsórcio existente nos autos. Aduz que a decisão combatida não observou que a recorrente, em contestação, confirma que o contato via aplicativo através de mensagem com a oficiala de justiça realmente existiu, mas que pelo fato de não se encontrar no DF se sentiu insegura não confirmando sua identidade, sem existir grau de certeza, agindo dessa forma por acreditar que se tratava de fraude e que o ato não teria veracidade. Somente após chegar em Brasília confirmou realmente que havia uma ação em trâmite com os demais moradores do imóvel objeto de discussão. Diz que não há que se falar em presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, quando, havendo litisconsórcio unitário, algum dos litisconsortes contestar a ação. Ou, na hipótese de litisconsórcio simples, quando a defesa apresentada por um litisconsorte disser respeito a fatos comuns àquele que não contestou. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, todavia, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, porque não versa sobre nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente recurso. No caso em tela, a parte deseja a reforma da decisão proferida na fase saneadora do processo a fim de que seja reconhecida a nulidade de sua citação, e, consequentemente, afastada sua revelia. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/4/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/4/2018). Assim, com fundamento no art. 932, III e parágrafo único, combinado com os arts. 203, 1.002 e 1.015 do CPC não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo da origem. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator